Tribunal: TJPA
Processo: 0815237-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815237-45.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUCILENE DO SOCORRO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA
LEI N. 11.343/2006
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi proferida
decisão no dia 11/01/2022, revogando a prisão preventiva da coacta, mediante imposição de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP
. Restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 24 de março de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de

LUCILENE DO SOCORRO SANTOS DA SILVA, acusada pela prática do crime do art.33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena.

A paciente foi presa em flagrante no dia 25/12/2021, e teve a custódia convertida em preventiva.

A impetrante aduz que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo e da decisão que indeferiu a sua revogação, bem como ausência dos requisitos necessários para manutenção da prisão cautelar; b) falta de justa causa para a medida extrema; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem para que seja revogada a custódia do coacto e, alternativamente a substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que a coacta foi presa em flagrante pela prática do crime do no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido encontrado dentro da sua residência 11 (petecas) de “cocaína”, R$ 223 (duzentos e vinte e três reais) e uma balança de precisão da marca SF-400, fato este ocorrido no dia 25/12/2021, por volta de 12h:00, na Rua Abaete, Vila do Conde, no município de Barcarena/PA. A custódia foi convertida em preventiva no dia seguinte. O juízo coator indeferiu os pedidos de revogação da prisão cautelar em 27/12/2021 e 30/12/2021.
Eis a suma dos fatos.

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em consulta formulada junto ao sistema processual PJE, constatou-se
nos autos do processo nº 0803771-30.2021.8.14.0008,
que o juízo coator prolatou decisão no dia 11/01/2022, revogando a prisão preventiva da paciente, mediante imposição de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP (doc. ID nº 46925313).

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

É como voto.

Belém, 22 março de 2022

Des.
Rômulo Nunes

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 24/03/2022